Tribunal: TJES
Processo: 5001160-02.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-02.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDEMAR DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/
TRATAMENTO
.
SOLIDARIEDADE.
TEMA 793, STF. IAC 14, STJ.
TEMA 1234, STF. NÃO PADRONIZADO. VEDAÇÃO DE REDIRECIONAMENTO À UNIÃO. TEMA 106, STJ. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO MÉDICO. REGISTRO NA ANVISA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. CACONS.

R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O Estado do Espírito Santo, preliminarmente, suscitou a incompetência do juízo, ao fundamento de que há a necessidade de inclusão da União no polo passivo da
a
ção, a fim de redirecionar a ela o pedido de fornecimento de medicamento oncológico
registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS.
Acerca do tema, o
c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14,
onde se considerou a tese fixada pelo STF,

fora fixada
tese jurídica,
dentre outros pontos,
no sentido de que
nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com
o ente
incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento.
2.
Entretanto, em recente decisão proferida no RE nº 1366243, tema nº 1234, houve determinação de que
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
.
3.
No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa,

não
s
e encontr
a
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
ou padronizados
,
de modo que

a

competência

deve permanecer com a Justiça Estadual,
sobretudo porque a sentença fora proferida após 17 de abril de 2023.
4.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5.
Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento do medicamento e justificando a não utilização dos fármacos padronizados pelo SUS. Oportuno destacar que, na contramão do que sustenta o Estado do Espírito Santo, o referido laudo médico detalhou
a ausência de alternativa terapêutica, a submissão a outros tratamentos (inclusive não famacológicos) e os riscos envolvidos pela não utilização dos remédios, grave comprometimento do bem-estar, perda irreversível de órgãos e funções orgânica e risco de morte.
6.
Não existem nos autos, outrossim, sequer indícios de que a parte
apelada
possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito.
7.
Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS,
como já constatado quando da rejeição da preliminar.
8.
Po
r d
e
rradeiro, a
cerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018).
9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001160-02.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDEMAR DOS SANTOS COSTA

Advogado do(a) APELADO: LIDIA MARIA RUCCE MANFIOLETTI - ES8583-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Preliminar de Incompetência do Juízo: Redirecionamento à União
)

O Estado do Espírito Santo, preliminarmente, suscitou a incompetência do juízo, ao fundamento de que há a necessidade de inclusão da União no polo passivo da
a
ção, a fim de redirecionar a ela o pedido de fornecimento de medicamento oncológico
registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS.

Acerca do tema, o
c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
1

Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Entretanto, em recente decisão proferida no RE nº 1366243, tema nº 1234, houve determinação de que
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
,
vejamos:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa,

não
s
e encontr
a
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
ou padronizados
,
de modo que

a

competência

deve permanecer com a Justiça Estadual,
sobretudo porque a sentença fora proferida após 17 de abril de 2023.

Esse também é o recente entendimento do STF, com fundamento na decisão proferida no tema 1234,
in verbis
:

Considerando que o caso se refere a medicamento não incorporado às políticas dos SUS, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores, segundo o destacado provimento de urgência, deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente direcionado pelo cidadão e no qual haveria de permanecer até o trânsito em julgado e respectiva execução de julgado.
(RE 1342183 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de incompetência.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito
)

Conforme
o relatório
, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina Cível de Vitória que, em julgou procedente o pleito autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a fornecer os medicamentos concológicos venetoclax e azacitidina, para tratamento de leucemia mielomonocítica aguda.

Considerandos as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotada pelo juiz de origem, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se o apelado possui direito de receber do Estado do Espírito Santo o medicamento pleiteado.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento do medicamento e justificando a não utilização dos fármacos padronizados pelo SUS.

Oportuno destacar que, na contramão do que sustenta o Estado do Espírito Santo, o referido laudo médico detalhou a ausência de alternativa terapêutica, a submissão a outros tratamentos (inclusive não famacológicos) e os riscos envolvidos pela não utilização dos remédios, grave comprometimento do bem-estar, perda irreversível de órgãos e funções orgânica e risco de morte.

Não existem nos autos, outrossim, sequer indícios de que a parte
apelada
possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito.

Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS, como já constatado quando da rejeição da preliminar.

Po
r d
e
rradeiro, a
cerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO

PROVIMENTO
,
razão pela qual
majoro os honorários sucumbenciais para
os patamares máximos do art. 85, § 3º e seus incisos, do CPC.

É como voto.

1
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.